Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXCLUSÃO DE CONDÔMINO POR ATITUDES ANTISSOCIAIS. AUSÊNCIA DE ASSEMBLEIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. DOLO NÃO VERIFICADO.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

2. O art. 1.337, parágrafo único, do CC, dispõe que “o condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembleia”.

3. Verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, a garantia fundamental da função social da propriedade (arts. 5o, XXIII, da CRFB e 1.228, § 1o, do CC) e a vedação ao abuso do direito (arts. 187 e 1.228, § 2o, do CC) justificam a exclusão do condômino antissocial, desde que a ulterior assembleia prevista na parte final do parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil delibere a propositura de ação judicial com esse fim, asseguradas todas as garantias inerentes ao devido processo legal”. O enunciado é claro sobre a necessidade de realização de assembleia para debater o tema, o que não foi verificado no presente caso, ora inexistirem quaisquer atos de deliberação conjunta com os demais condôminos, seja em assembleia ou lista de assinaturas, sendo este, requisito legal e objetivo.

4. A litigância de má-fé fica caracterizada pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, caso que não aconteceu. A parte que age com litigância de má-fé utiliza procedimentos escusos com a finalidade de vencer ou prolongar o andamento do processo de forma que procrastine o feito. Analisando os autos, é possível perceber que a parte recorrente não exorbitou do seu direito constitucional de ação ao contestar a decisão que indeferiu o pleito inicial.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.